Tribunal: TJSP
Processo: 1007945-36.2019.8.26.0590
Classe: Embargos de Declaração Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES - ARRENDAMENTO MERCANTIL - DEVOLUÇÃO DO VALOR RESIDUAL GARANTIDO (VRG) - AUTORA - ARGUIÇÃO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL) DAS CONTRAPRESTAÇÕES INADIMPLIDAS DO PERÍODO DE 30.11.2009 A 30.3.2010 ATÉ A REINTEGRAÇÃO DA POSSE DO VEÍCULO (28.4.2010) - ACOLHIMENTO - DÍVIDA LÍQUIDA - APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES - ARRENDAMENTO MERCANTIL - DEVOLUÇÃO DO VALOR RESIDUAL GARANTIDO (VRG) - AUTORA - ARGUIÇÃO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL) DAS CONTRAPRESTAÇÕES INADIMPLIDAS DO PERÍODO DE 30.11.2009 A 30.3.2010 ATÉ A REINTEGRAÇÃO DA POSSE DO VEÍCULO (28.4.2010) - ACOLHIMENTO - DÍVIDA LÍQUIDA - APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL - IMPOSSIBILIDADE DE ABATIMENTO DOS VALORES SOBRE O MONTANTE A SER RESTITUÍDO PARA A EMBARGANTE - RECIPROCIDADE SUCUMBENCIAL - AFASTAMENTO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618286
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007945-36.2019.8.26.0590/50000, da Comarca de São Vicente, em que é embargante
ANDRIETE MENDES SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado SANTANDER
LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), CAMPOS PETRONI E DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007945-36.2019.8.26.0590/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1007945-36.2019.8.26.0590/50000
EMBARGANTE: ANDRIETE MENDES SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)
EMBARGADO:
SANTANDER
LEASING
S/A
ARRENDAMENTO
MERCANTIL
COMARCA: SÃO VICENTE
VOTO No 11.198
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES
- ARRENDAMENTO MERCANTIL - DEVOLUÇÃO DO VALOR RESIDUAL
GARANTIDO
(VRG)
-
AUTORA
-
ARGUIÇÃO
-
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
(ART.
206,
§
5o,
I,
DO
CÓDIGO
CIVIL)
DAS
CONTRAPRESTAÇÕES INADIMPLIDAS DO PERÍODO DE 30.11.2009 A
30.3.2010 ATÉ A REINTEGRAÇÃO DA POSSE DO VEÍCULO (28.4.2010) -
ACOLHIMENTO - DÍVIDA LÍQUIDA - APLICAÇÃO DO PRAZO
QUINQUENAL - IMPOSSIBILIDADE DE ABATIMENTO DOS VALORES
SOBRE O MONTANTE A SER RESTITUÍDO PARA A EMBARGANTE -
RECIPROCIDADE SUCUMBENCIAL - AFASTAMENTO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS
COM
EFEITO
MODIFICATIVO.
VISTOS.
Trata-se de embargos de declaração contra acórdão que, por
unanimidade, deu parcial provimento ao recurso (fls. 205/212). Sustenta omissão ao alegar
que às contraprestações inadimplidas incide o prazo quinquenal, nos moldes do art. 206, §
5o, I, do CC (fls. 1/2).
O embargado interveio (fls. 7/8).
É O RELATÓRIO.
A embargante argui a prescrição quinquenal para a cobrança
das prestações vencidas entre 30.11.2009 (oitava parcela) até a reintegração de posse do
veículo (28.4.2010 - fls. 38/40). Fundamenta a pretensão no art. 206, § 1o, I, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007945-36.2019.8.26.0590/50000 -Voto no
3
Civil por se tratar de dívida líquida. Exalta que a regra geral do prazo prescricional do art.
205 incide apenas para a restituição do VRG, mas o prazo decenal não aproveita o
arrendador.
O contrato de arrendamento mercantil foi firmado para
pagamento em 60 prestações, a primeira em 30.4.2009 (fls. 27/28). Considerando que a
ação foi distribuída em 23.8.2019, operou-se a perda do direito de ação para a cobrança
pelo arrendador, ainda que adotada a data de vencimento da última parcela (abril de 2014).
Sobre a questão, precedente da Corte:
AÇÃO DE COBRANÇA - ARRENDAMENTO MERCANTIL -
Demanda movida pelo arrendador em face da arrendatária e
do avalista - Revelia da devedora principal - Sentença de
procedência - Inconformismo apenas do avalista - Cabimento
- Pretensão do arrendador voltada à cobrança das parcelas
inadimplidas do arrendamento mercantil - Prescrição em
cinco anos, contados a partir do vencimento do contrato -
Dívida líquida constante de instrumento particular -
Inteligência do art. 206, §5o, I, do Código Civil - Precedentes
do STJ e desta C. Câmara - Contrato vencido em 2010 -
Ação ajuizada em 2018 - Pretensão prescrita. Gratuidade
processual
requerida
em
recurso
de
apelação
-
Demonstração da impossibilidade de arcar com os custos do
processo - Benefício concedido - Sentença reformada -
Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1003641-43.2018.8.26.0003;
Relator: Jayme de Oliveira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 24/06/2020; Data de Registro: 24/06/2020).
Sobre as quantias a serem restituídas para a embargante a
título de valor residual garantido (VRG) não poderão ser descontadas das parcelas
inadimplidas entre 30.11.2009 a 30.3.2010, porquanto incidente a prescrição como
fundamentado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007945-36.2019.8.26.0590/50000 -Voto no
4
Pelo meu voto, ACOLHO os embargos de declaração, com
efeito modificativo, para reconhecer a prescrição da cobrança das prestações de 30.11.2009
a 30.3.2010 (art. 206, § 3o, V, do Código Civil) não se admitindo a retenção do montante,
pelo embargado, dos valores a serem restituídos do VRG. Afasta-se a reciprocidade
sucumbencial. Condeno o embargado ao pagamento das despesas processuais em
reembolso e de honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o,
do CPC).
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR